Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726588-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDPOL/DF - SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento com o objetivo de obter a reforma da decisão que, nos autos no 0704461-16.2021.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, para determinar que o Distrito Federal assegure às servidoras policiais penais lactantes, ainda não vacinadas contra Covid-19, a permanência no regime de teletrabalho, até decisão de mérito, e, no caso de servidora policial penal lactante já vacinada com a primeira dose contra a Covid-19, a permanência em regime de teletrabalho até 15 (quinze) dias após a aplicação da última dose a ser ministrada. A decisão Id 28320095 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o agravo em seu efeito devolutivo. Entretanto, o feito principal foi sentenciado, conforme noticiado nestes autos (ID 31123667), após a perda superveniente do objeto da ação principal, tendo em vista a notícia de que todas as policiais penais lactantes já se encontram com o ciclo vacinal completo e não há na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal nenhuma lactante em regime de teletrabalho. Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão concessiva de liminar, a extinção da ação principal por sentença importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa, com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora